Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727726-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FARANI VIEIRA GONCALVES DESPACHO Corrija-se a autuação em relação à ré IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, consoante determinado na decisão ID 12690883 e requerido pela autora na petição ID 12690884. Já qualificada no documento ID 12690890. Após, manifeste-se o recorrido quanto ao recurso interposto na ID 14498428, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil Brasília-DF, 20 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal